Tribunal: TJSP
Processo: 0024379-53.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da Defesa. Ato de desobediência, que configura falta disciplinar de natureza grave, sem margem para absolvição por atipicidade ou desclassificação para falta média. Perda dos dias remidos no percentual máximo de 1/3 que se mostra desproporcional, frente aos critérios do art. 57 da LEP, se mostrando adequada e

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Recurso da Defesa. Ato de desobediência, que configura falta disciplinar de natureza grave, sem margem para absolvição por atipicidade ou desclassificação para falta média. Perda dos dias remidos no percentual máximo de 1/3 que se mostra desproporcional, frente aos critérios do art. 57 da LEP, se mostrando adequada e suficiente a perda de 1/6 dos dias remidos.
Agravo provido em parte, para reduzir o percentual de perda dos dias remidos para 1/6.